Tribunal: TJMT
Processo: 1004067-12.2017.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004067-12.2017.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Enquadramento, Plano de Classificação de Cargos]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EDMILSON PINHEIRO SILVA - CPF: 192.205.612-04 (EMBARGANTE), MARCELO ANGELO DE MACEDO - CPF: 184.889.272-15 (ADVOGADO), JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR - CPF: 042.838.761-60 (ADVOGADO), JEFERSON APARECIDO POZZA FAVARO - CPF: 273.734.718-11 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (EMBARGADO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – PROGRESSÃO FUNCIONAL – LEI MUNICIPAL N° 3.453/2010 E 3.757/2012 – OMISSÃO CONSTATADA – VÍCIO SANADO SEM MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.

Constatada omissão no acórdão em relação à questão arguida pela parte nas razões do apelo, deve ser sanado o vício, nos termos do artigo 1.022 do CPC, o que não acarreta a mudança do resultado do julgamento.

R E L A T Ó R I O

Embargante: EDMILSON PINHEIRO DA SILVA

Embargado: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido por esta Câmara de Direito Público e Coletivo, na Apelação registrada sob o no. 1004067-12.2017.811.0002, que, à unanimidade, proveu parcialmente o recurso.

Em suas razões recursais, o embargante aduz que há omissão no acórdão atacado quanto a legislação aplicada pelo magistrado na sentença de primeiro grau, para fins de progressão vertical.

Sustenta que o Juízo
a quo
considerou o disposto na Lei Municipal n° 3.453/2010, que estabelecia o interstício de 03 (três) anos para indeferir o pedido de progressão vertical, todavia, a Lei Municipal n° 3.757/2012 reduziu esse interstício para 02 (dois) anos.

Por essas razões, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada (ID. 100662498).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 103683979).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Da análise do acórdão, vislumbro que de fato há omissão quanto a alegada em relação a apreciação da legislação aplicada, todavia, tal matéria não tem o condão de modificar o julgado.

O Embargante argumenta que o juízo
a quo
, ao apreciar a pretensão de progressão vertical, aplicou a Lei Municipal n° 3.453/2010, que, em seu artigo 8°, inciso II, previa o interstício de 03 (três) anos de uma classe para outra e avaliação de desempenho. Vejamos:

“Art. 8o. O cargo de Fiscal Municipal é estruturado em 04 (quatro) classes horizontais e 10 (dez) níveis de referência, conforme anexo II, observados os seguintes critérios:

I – Na horizontal, o critério de promoção será de acordo com avaliação de desempenho nos termos desta lei, observados os critério de uma classe para outra.

II – Na vertical, o critério de promoção será o tempo de serviço e avaliação de desempenho, obedecido ao interstício de 03 (três) anos de uma classe para outra.

Parágrafo único – Decreto Municipal regulamentará a avaliação de desempenho dos Fiscais Municipais para os fins dispostos neste artigo .

No entanto, afirma o Embargante que referido dispositivo legal foi alterado pela Lei n° 3.757/2012, que reduziu o interstício anteriormente citado para 02 (dois) anos,
in verbis:

“Art. 8o. O cargo de Fiscal Municipal é estruturado em 03 (três) classes horizontais e 10 (dez) níveis de referência, conforme anexo II, observados os seguintes critérios:

I – Na horizontal, o critério de promoção será de acordo com avaliação de desempenho nos termos desta lei, observados os critério de uma classe para outra.

II – Na vertical, o critério de promoção será o tempo de serviço e avaliação de desempenho, obedecido ao interstício de 02 (dois) anos de uma classe para outra.

Parágrafo único – Decreto Municipal regulamentará a avaliação de desempenho dos Fiscais Municipais para os fins dispostos neste artigo.”

Assim, com base na alteração legislativa apresentada, o Embargante defende a aplicação retroativa da Lei n° 3.757/2012 para fins de reenquadramento, de forma a incidir o interstício 02 (dois) anos para a progressão vertical desde o seu ingresso no serviço público.

Não obstante os argumentos apresentados pelo Embargante, é certo que a retroatividade almejada para fins de reenquadramento violam o disposto nos artigos 1° e 6° da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro. Isso porque não há como aplicar a legislação que entrou em vigor no ano de 2012, sem qualquer disposição quando aos efeitos retroativos, a fatos anteriores a sua vigência.

De tal sorte, o regramento a ser aplicado, por ocasião das progressões verticais na carreira, deve ser o vigente a épica do fato. Trata-se, pois, da aplicação do princípio geral “
tempus regit actum
”.

Portanto, o interstício de 02 (dois) anos para fins de progressão vertical previsto na Lei Municipal n° 3.757/2012 se aplica somente ao período posterior a 04 de abril de 2012, data em que a sobredita Lei entrou em vigência.

Logo, considerando as informações contidas nos autos, o autor ingressou no serviço público em 30/4/2002 (nível 1), alcançando o nível 2 em 30/04/2005, o nível 3 em 30/04/2008, o nível 4 em 30/04/2011 (interstício de 03 anos – Lei n° 3.453/2010), o nível 5 em 30/04/2013 (interstício de 02 anos – Lei n° 3.757/2012), o nível 6 em 30/04/2015 (interstício de 03 anos – Lei n° 3.757/2012) e assim sucessivamente.

Desse modo, agiu com acerto o magistrado singular quanto ao não preenchimento do requisito temporal para o enquadramento no nível 08 desde 28/02/2013.

Isto posto,
ACOLHO
os embargos declaratórios para sanar a omissão conforme fundamentação acima, mantendo a conclusão antes exarada, sem modificar o resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021